Tribunal: TJES
Processo: 0002465-18.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interesse Particular; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002465-18.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROCESSO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANULAÇÃO DA DEMISSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, por meio da qual se pleiteava a nulidade da portaria que revogou licença sem vencimentos previamente concedida, bem como do processo administrativo disciplinar instaurado em razão do não retorno ao serviço e que culminou em sua demissão por abandono de cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (
I
) definir se é válida a revogação unilateral da licença sem vencimentos concedida a servidor público, sem instauração de processo administrativo prévio e sem observância do contraditório e da ampla defesa; e (
II
) verificar se a ausência do servidor após a revogação caracteriza abandono de cargo, diante da ausência de
animus abandonandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3
A Administração Pública revoga ato concessivo de licença sem vencimentos por conveniência e oportunidade, mas deve respeitar o devido processo legal quando tal revogação repercute negativamente em situação jurídica consolidada do servidor.

4.
A revogação da licença sem vencimentos mediante simples portaria, sem prévia abertura de processo administrativo e sem a oitiva do servidor, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5.
A motivação invocada para a revogação — necessidade de serviço e contenção de gastos — é inadequada, pois o servidor estava licenciado sem ônus para o Município.

6.
Incide a teoria dos motivos determinantes: quando os motivos do ato administrativo não guardam relação lógica com sua finalidade, o ato é inválido.

7.
A revogação nula da licença compromete a validade do processo disciplinar instaurado em sua decorrência, tornando também nulo o decreto de demissão baseado no suposto abandono de cargo.

8.
A penalidade de demissão por abandono de cargo exige a presença do elemento subjetivo (
animus abandonandi
), que não se verifica quando o servidor impugna judicial e administrativamente a revogação do afastamento e atua em defesa de seu direito.

9.
A jurisprudência dos tribunais superiores exige cautela na aplicação da pena de demissão, reconhecendo que a contestação ativa de ato administrativo descaracteriza o ânimo de abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
10
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A revogação de licença sem vencimentos previamente concedida a servidor público exige instauração de processo administrativo formal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.
A motivação do ato revogatório deve ser idônea, concreta e compatível com a finalidade pública do ato administrativo, sob pena de nulidade.

3.
Não se configura abandono de cargo quando o servidor litiga administrativa e judicialmente para assegurar direito subjetivo que entende possuir, revelando ausência de
animus abandonandi
.

4.
São nulos o ato administrativo de revogação da licença e o processo disciplinar dele decorrente quando desrespeitados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002465-18.2018.8.08.0045.

APELANTE: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS.

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Henrique Zanotelli de Vargas interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 430-3, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 10001044, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou improcedentes os pedidos formulados por ele na ação ordinária que ajuizou contra o Município de São Gabriel da Palha.

Conforme consta no relatório da respeitável sentença, aduziu o apelante, na petição inicial, em
síntese que:

“
a) é servidor público municipal, aprovado em concurso público para provimento do cargo de médico clínico geral, homologado pelo Decreto 147/2009;

b) por meio do processo administrativo nº 7.124/2016, requereu licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, que foi concedida pelo prazo de 04 anos, por meio da Portaria nº 1.257/2016, mas revogada apenas 06 meses depois da concessão;

c) em 14/07/2017, foi notificado da suspensão e determinação do seu retorno ao exercício da função no prazo improrrogável de 30 dias, fez pedido de reconsideração, que foi negado sob suposta existência de interesse público para a revogação da licença, reiterando-se a notificação para retornar ao exercício funcional em 30 dias a partir de 29/08/2017;

d) o réu determinou a revogação da licença sem instauração de processo administrativo formal e sem oportunizar o contraditório;

e) seguiu-se processo disciplinar e demissão do autor por suposto abandono de função, mas o processo disciplinar tombado sob o nº 6177/2016 está eivado de nulidade, em razão da composição irregular da comissão processante, composta por servidores de nível hierárquico inferior ao do autor e, todos eles, ocupantes de cargos em comissão;”

Nas razões do recurso (fls. 464-81) alegou o apelante, em síntese, que a revogação da licença foi realizada de forma arbitrária, sem instauração de procedimento administrativo prévio, e sem que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustentou, também, a ausência de motivação idônea e a existência de vício de finalidade no ato administrativo. Por último, também alegou a ausência do
animus abandonandi
, elemento subjetivo necessário para a configuração do ato ilícito.

Requereu que “seja o presente recurso julgado inteiramente procedente, reformando-se a sentença e [sic] piso para que seja reconhecida a ilegalidade no ato administrativo que revogou a licença sem vencimentos do Apelante (Portaria 510/2017 do Município de São Gabriel da Palha), por ilegalidade deste ato, seja por ausência da observância do contraditório e ampla defesa para sua prática – conforme argumentos tratados no tópico 2.1 deste Recurso; seja por vício na motivação do ato, que foi genérica, não comprovada, e sem correlação com o resultado esperado – conforme melhor apontado no tópico 2.2 deste Recurso, e, via de consequência, que sejam anulados a Portaria 510/2017 e também o Processo Administrativo Disciplinar n. 6177/2016, este que é decorrente de referida Portaria e culminou na demissão do Apelante por suposto abandono de emprego, sendo anulada, ainda, a pena proveniente deste PAD (demissão do Apelante); d) subsidiariamente, que seja reconhecida a ilegalidade na aplicação da pena de demissão do Apelante no Processo Administrativo Disciplinar n. 6177/2016, por ausência do elemento subjetivo do
animus abandonandi
conforme foi melhor apontado no tópico 2.3 deste Recurso, anulando-se a aplicação de referida pena”.

Sem contrarrazões (id 10001047).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervir no processo (id 13075389).

O recurso merece ser provido.

A controvérsia cinge-se à legalidade da revogação da licença sem vencimentos concedida ao apelante, bem como à (in)validade do procedimento administrativo disciplinar subsequente que culminou na exoneração dele por reconhecimento de abandono de cargo.

A respeitável sentença tem por fundamentos o caráter discricionário do ato de revogação da licença no interesse da Administração, a suficiência da motivação e a ausência de ilegalidade do processo administrativo disciplinar (PAD).

Verifica-se que a licença para trato de interesses particulares foi regularmente concedida ao servidor pelo prazo de quatro anos, por meio da Portaria n. 1.257/2016 (fl. 88), na data de 28-12-2016, após tramitação de processo administrativo regularmente instaurado, com amparo no art. 110 da Lei Complementar Municipal n. 44/2015.

Entretanto, poucos meses após o deferimento da licença, o Município editou a Portaria n. 510/2017 (fl. 90), em 09-06-2017, revogando a licença sem vencimentos e determinando o retorno do servidor no prazo de 30 dias.

A revogação de um ato administrativo, especialmente aquele que gera efeitos concretos na esfera jurídica do servidor, como a licença concedida, exige a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ainda que se reconheça a discricionariedade da Administração quanto à conveniência e oportunidade, a revogação de ato concessivo de direito exige processo administrativo formal quando impacta negativamente situação jurídica consolidada.

Na hipótese, não houve nenhum processo administrativo que antecedesse o ato revogatório. O apelante nem sequer foi formalmente ouvido. Ademais, o pedido dele de reconsideração foi indeferido diretamente pela autoridade administrativa, que o converteu em recurso hierárquico (fl. 373), sem qualquer tramitação formal ou oportunidade de contraditório.

Além da ausência de devido processo legal prévio, o ato de revogação padece de vício de motivação. O parecer jurídico n. 626/2017 (fls. 96-7) e a decisão da sra. Prefeita (fl. 292) justificaram a interrupção da licença na necessidade de um médico clínico geral e na suposta dificuldade financeira, visando economia para os cofres públicos.

Ocorre que a licença concedida ao apelante era sem vencimentos, ou seja, não gerava ônus remuneratório para o Município. Se a Administração possuía a opção de convocar outros candidatos aprovados em concurso (conforme explicitado no ofício n. 020/2017 – fl. 280) e optou pela revogação da licença já concedida ao apelante, o motivo de economia mostra-se juridicamente inadequado e inverídico, em frontal desrespeito à teoria dos motivos determinantes.

A contratação de novo médico geraria despesas remuneratórias idênticas ao retorno do apelante. Portanto, a motivação invocada não guarda correlação lógica com a finalidade de economia, revelando arbitrariedade passível de controle judicial.

Também, é importante salientar que, em momento posterior à revogação da licença sem vencimentos, precisamente em 30-11-2018
1
, foi incluído o § 6º, ao art. 110 da Lei Complementar Municipal, que dispõe que “Durante o período de licença do servidor poderá ser contratado profissional em caráter temporário para suprir a necessidade do serviço público municipal”.

Reconhecida a nulidade da Portaria n. 510/2017 em razão de cerceamento de defesa e do vício de motivação, o ato perde a validade, extinguindo-se o substrato fático-jurídico que deu ensejo ao processo administrativo disciplinar subsequente.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando à suspensão da Portaria nº 3360/25, que revogou licença sem remuneração concedida à autora por dois anos, conforme Lei Municipal nº 087/2004. A autora alega que a revogação unilateral da licença viola direitos adquiridos e não foi precedida de processo administrativo. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em (I) verificar se a revogação da licença sem remuneração concedida à servidora pública municipal pode ocorrer unilateralmente sem processo administrativo, e (II) se a necessidade do serviço público justifica tal revogação. III. Razões de Decidir3. A Lei Municipal nº 087/2004 não autoriza a revogação unilateral de licença já concedida, prevendo a possibilidade de contratação temporária para suprir eventual ausência. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo indica que a revogação de licença sem vencimentos deve ser devidamente motivada no interesse público, o que não ocorreu no caso concreto. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso provido para suspender os efeitos da Portaria Revogatória nº 3.360/25. Tese de julgamento: 1. A revogação de licença sem remuneração concedida a servidor público deve ser precedida de processo administrativo. 2. A imputação de necessidade do serviço público não justifica a revogação unilateral sem motivação adequada. Legislação Citada:Lei Municipal nº 087/2004Jurisprudência Citada:TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1000334-92.2021.8.26.0418, Rel. Jarbas Gomes, 11ª Câmara de Direito Público, j. 29.03.2022. TJSP, Apelação Cível 1004104-92.2019.8.26.0053, Rel. Percival Nogueira, 8ª Câmara de Direito Público, j. 16.09.2019. TJSP, Agravo de Instrumento 2182832-40.2018.8.26.0000, Rel. Maria Olívia Alves, 6ª Câmara de Direito Público, j. 22.11.2018. (TJSP; Agravo de Instrumento 2255244-22.2025.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Américo Brasiliense - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/10/2025; Data de Registro: 03/10/2025) (TJSP; AI 2255244-22.2025.8.26.0000; Américo Brasiliense; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Aliende Ribeiro; Julg. 03/10/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM DUPLO GRAU. A ação mandamental, de índole constitucional, é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções por ela exercida. A revogação de licença concedida a servidor público para tratar de interesse particular, enquanto ato discricionário, carece de motivação, pois somente por meio dessa, pode o Poder Judiciário verificar a conformação da finalidade pública daquele ato administrativo com seus motivos determinantes. A alegação genérica de que o ato está sendo praticado para atender interesse público não é servil para fins de satisfazer o requisito de motivação do ato administrativo discricionário. Deve suspender o ato de revogação de licença concedida a servidor público para tratar de interesses particulares, em virtude da ausência de motivação. (TJMG; RN 5008914-24.2022.8.13.0433; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Belizário de Lacerda; Julg. 29/11/2022; DJEMG 07/12/2022)

Analiso a demissão também sob a ótica do abandono de cargo.

Para a configuração do ilícito administrativo de abandono de cargo exigi-se a presença de dois elementos: o objetivo (ausência por mais de 30 dias consecutivos) e o subjetivo (
animus abandonandi
), que é a intenção deliberada de abandonar o serviço público.

No caso em análise o elemento subjetivo não se faz presente.

Os documentos carreados aos autos, notadamente o mandado de segurança, agravo de instrumento e os pedidos de reconsideração administrativa, demonstram de forma cabal que o apelante não tinha a intenção de abandonar o cargo. Pelo contrário, ele estava litigando ativamente, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, defendendo o que considerava ser seu direito à manutenção da licença concedida por ato formal.

O servidor que deixa de comparecer ao serviço por acreditar estar amparado por uma licença (cuja revogação ele combate judicialmente por considerá-la ilegal) não age com desídia ou ânimo de abandono. Age em defesa de um direito subjetivo que supõe possuir.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se caracteriza o abandono de cargo quando o servidor demonstra interesse em manter o vínculo, impugnando os atos da administração. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABANDONO DO CARGO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. DIREITO. 1. Esta Corte vem entendendo que a configuração da infração administrativa de abandono de cargo depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos, da demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo. 2. O elemento subjetivo que caracteriza o
animus abandonandi
deve ser apreciado com cautela, levando-se em conta não apenas a constatação do abandono do cargo, mas também as razões que levaram a tal atitude, sendo necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, para descaracterizar o elemento subjetivo. Precedentes. 3. No caso, a impetrante havia gozado anteriormente da licença para acompanhamento do tratamento de saúde da genitora e, munida de novos atestados médicos, solicitou a prorrogação, a qual não foi acolhida integralmente, porque se entendeu que era possível a atuação da referida servidora com a carga reduzida. 4. Sem retorno ao trabalho, houve recurso contra a decisão e, posteriormente, foi deduzido novo pedido de licença, ambos indeferidos, implicando na ausência injustificada ao trabalho no período de 50 (cinquenta) dias. 5. Diante desse cenário, a impetrante valeu-se de todos os recursos que ainda tinha para se manter acompanhando o tratamento da mãe: gozou dos dias de férias remanescentes e das licenças a que fazia jus na ocasião (licença capacitação e licença prêmio), retornando, logo em sequência, regularmente ao trabalho, tendo os dias de falta descontados do contracheque e, embora não autorizada formalmente, procurou, por conta própria, compensar a carga horária do período em que esteve ausente. 6. Hipótese em que o afastamento da servidora foi objetivamente justificado, decorrendo de relevante valor moral (tratar doença grave da genitora), operando-se por motivo de força maior (enfermidade que não podia ser impedida) e para salvaguardar bem mais precioso (saúde da mãe), estando ausente, portanto, o elemento volitivo necessário para caracterizar o abandono do cargo. 7. A própria comissão processante, quando da elaboração do primeiro relatório, e, em sequência, a Corregedoria Regional, entenderam se tratar de caso de estado de necessidade, o que afastaria a antijuridicidade do ato. 8. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-MS 23.935; Proc. 2017/0322460-2; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO.
ANIMUS ABANDONANDI
. AUSÊNCIA. PEDIDO DE LICENÇA-MÉDICA. PRORROGAÇÃO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, com fundamento no art. 105, I, "b ", da Constituição da República, contra ato do Ministro de Estado da Justiça que demitiu o impetrante, Policial Rodoviário Federal, com base nos arts. 116, III e XI, e 132, II, da Lei nº 8.112/1990. 2. Sustenta o impetrante, no que diz respeito aos dias que não compareceu ao serviço, que não houve abandono de cargo, pois estava afastado para tratamento de saúde. 3. Em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou na inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o
animus abandonandi
do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo. (RMS 13.108/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/12/2003, DJ 19/12/2003, p. 494). 5. No caso dos autos, é incontroverso que o impetrante apresentou à Administração Pública, especificamente à Divisão de Saúde e Assistência Social (DISAS/CGRH), três atestados médicos sucessivos, devidamente assinados por médico credenciado, com o escopo de justificar sua ausência ao serviço e obter prorrogação de sua licença médica, conforme certificado pelo próprio Chefe da referida Divisão (fls. 100; 188 e 295/e-STJ). 6. Outrossim, é incontroverso que o ora impetrante compareceu a pelo menos duas perícias médicas, designadas para os dias 14.9.2010 e 16.11.2010, conforme relatado no Parecer 022/2012/ACS/CAD/CONJUR-MJ/CGU/AGU (fls. 847-849/e-STJ). 7. Finalmente, o impetrante buscou ser diligente ao comunicar à Coordenação de Recursos Humanos da DPRF seu comparecimento à junta médica (fl. 430/e-STJ). 8. Nesse quadro, não se verifica o animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão. 9. No que diz respeito à não apresentação dos atestados no prazo estabelecido no Decreto nº 7.003/2009, o servidor deve ser punido com a perda da remuneração equivalente aos dias das faltas, aplicando-se o disposto no art. 4º, §§ 4º e 5º, do referido Decreto, combinado com o art. 44, I, da Lei nº 8.112/91; enquanto que o não comparecimento do impetrante às perícias designadas para 18.11.2010 e 18. 1.2011 são punidas com a pena suspensão, a teor do que dispõe o art. 130, § 1º, da Lei nº 8.112/91. Incabível, contudo, a pena de demissão. 10. Segurança concedida. (STJ; MS 18.936; Proc. 2012/0159547-2; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 23/09/2016).

Ao desconsiderar a batalha jurídica travada pelo servidor e aplicar a pena capital de demissão a Administração feriu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso para reformar a respeitável sentença e julgar procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade: 1) da Portaria n. 510/2017, que revogou a licença sem vencimentos do apelante; e 2) do Processo Administrativo Disciplinar n. 6.177/2017 e do subsequente decreto de demissão (Decreto n. 288/2018).

Condeno o apelado a ressarcir as despesas processuais havidas pelo apelante (fls. 273, 484 e 485) com atualização monetária desde a data de cada desembolso ao pagamento das custas processuais complementares ou finais eventualmente devidas e de honorários em favor do patrono do apelante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
https://www.legislacaocompilada.com.br/saogabriel/Arquivo/Documents/legislacao/html/C612018.html#a1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria, para
dar provimento
ao recurso e reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade da Portaria nº 510/2017 e do PAD nº 6.177/2017, bem como do subsequente decreto de demissão (Decreto nº 288/2018).

É como voto.